Tribunal: STF
Processo: Rcl 57873
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AO QUE DECIDIDO NA ADI Nº 2.998/DF. QUESTIONAMENTO DE ATO ADMINISTRATIVO: CABIMENTO RESTRITO À CONTRARIEDADE DE ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Carlos Roberto Pereira dos Santos, contra ato administrativo proferido pelo Departamento de Trânsito do Estado de Minas Gerais (Detran/MG), o qual teria inobservado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 2.998/DF.

 2.	O reclamante narra ter sofrido sanções administrativas por parte do Detran/MG, decorrentes do processo nº 2021-704-02335-009-010875434-89. Pontua que a autoridade reclamada, ao impor “a realização de novo exame teórico como condição de restabelecimento do direito de dirigir, em observância à Resolução 168 do CONTRAN” (e-doc. 1, p. 7), inobservou o que decidido no julgamento da ADI nº 2.998/DF, a qual “afastou a possibilidade de estabelecimento de sanções por parte do Conselho Nacional de Trânsito (Contran)” (e-doc. 1, p. 6).

 3.	Alega não ter recebido os autos da infração de trânsito ou a citação do processo administrativo e, pela falta de ciência, não ter sido integrado ao feito, ficando impossibilitado de exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Entretanto, afirma ter recebido as seguintes sanções administrativas: suspensão do direito de dirigir e submissão a curso de reciclagem e aprovação em exame. 

 4.	Aponta violação ao direito de ir e vir, pois sua CNH foi recolhida e, ainda, por depender de sua habilitação para trabalhar, passou a ter dificuldade para se sustentar. 

 5.	Requer a concessão de medida liminar para suspender o ato impugnado. No mérito, pede a procedência do pedido para cassar a decisão administrativa.

É o relatório.

Decido.

 6.	De início, defiro o pedido de justiça gratuita.

 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 9.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 10.	No caso em tela, alega-se que a autoridade reclamada, ao definir sanções administrativas fundadas em Resoluções do Contran, teria inobservado a decisão proferida na ADI nº 2.998/DF, com ementa de seguinte teor:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO A DIVERSOS DISPOSITIVOS CONSTANTES DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CTB. PREJUDICIALIDADE DA ANÁLISE QUANTO AO ART. 288, § 2°; IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO COM RELAÇÃO AOS ARTS. 124, VIII; 128 E 131, § 2°. APLICAÇÃO DE INTEPRETAÇÃO CONFORME AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 161: IMPOSSIBILIDADE DE ESTABELECIMENTO DE SANÇÃO POR PARTE DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO - CONTRAN. CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL: INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO “OU RESOLUÇÕES DO CONTRAN” CONSTANTE DO CAPUT DO ART. 161. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
I – O § 2° do art. 288 do CTB foi revogado pela Lei 12.249/2010. 
II – Não há qualquer inconstitucionalidade quanto aos arts. 124, inciso VIII; 128; 131, § 2º. 
III - É inconstitucional o estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN. Ação julgada procedente quanto ao parágrafo único do art. 161. 
IV – A expressão “ou das resoluções do CONTRAN” constante do caput do art. 161 contraria o princípio da reserva legal. 
V – Ação julgada parcialmente procedente.”
(ADI nº 2.998/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 10/04/2019, p. 31/07/2020, p. 1º/10/2020; grifos nossos).

 11.	A presente reclamação, contudo, não comporta apreciação, considerando que se volta contra ato administrativo, o qual, alegadamente, teria inobservado decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, e não contra ato que teria descumprido enunciado de Súmula Vinculante do STF.

 12.	Transcrevo, por oportuno, a previsão do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República:

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei; 
(...)
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

 13.	A jurisprudência desta Corte é clara no sentido da inadmissibilidade de reclamação que, proposta contra ato administrativo, não invoca contrariedade ou indevida aplicação de enunciado da súmula vinculante. As duas Turmas do Supremo Tribunal têm reiterados julgados nessa linha, dos quais colho, ilustrativamente, os seguintes:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA ATO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM ADI. CABIMENTO RESTRITO À CONTRARIEDADE DE SÚMULA VINCULANTE .
1. Agravo interno em reclamação ajuizada contra atos praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no âmbito de sindicância administrativa sob a alegação de afronta à decisão proferida na ADI 4.638-MC.
2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade à súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No caso, não se alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida em ADI, o que torna inviável o cabimento da reclamação. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(Rcl nº 26.650-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/06/2022, p. 23/06/2022; grifos acrescidos).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI Nº 1.717/DF E NO RE Nº 633.782-RG/MG (TEMA RG Nº 532). QUESTIONAMENTO DE ATO ADMINISTRATIVO: CABIMENTO RESTRITO À CONTRARIEDADE DE ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE.
1. Questionamento de atos administrativos praticados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e pelo Tribunal de Contas da União, sob a alegação de inobservância ao que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.717/DF e no RE nº 633.782- RG/MG (Tema RG nº 532).
2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput, e § 3º, da Constituição, prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade a enunciado da Súmula Vinculante do STF ou sua aplicação indevida. No caso, se alega contrariedade à decisão proferida em ADI e Tese de Repercussão Geral, o que torna inviável o cabimento da reclamação.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 52.351-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 26/09/2022, p. 13/10/2022; grifos acrescidos).

 14.	No mesmo sentido: Rcl nº 52.312/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 15/03/2022, p. 17/03/2022; Rcl nº 52.071/SE, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 04/03/2022, p. 07/03/2022; Rcl nº 51.292/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/03/2022, p. 31/03/2022; e Rcl nº 46.645-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 15/09/2021, p. 20/10/2021.

 15.	A provocação direta do Supremo Tribunal Federal, fora das hipóteses de cabimento da reclamação constitucional, viola a estrutura e a organicidade do Direito. O art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, mas o seu exercício condiciona-se ao atendimento das regras ordinárias de competência, devendo ser observado, ainda, o meio processual adequado.

 16.	Destaco, não obstante, que a inadmissão da reclamação não revela, necessariamente, o acerto do ato reclamado, mas apenas o descabimento da via utilizada para análise de possível desconformidade com o paradigma alegado. 

 17.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, conforme entendimento reiterado desta Segunda Turma.

Publique-se.

Brasília, 16 de outubro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator